Tribunal: TCU
Processo: 008.439/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Contestação aos coeficientes individuais de participação dos estados e do Distrito Federal no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) para o exercício de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de contestação apresentada pelo Governo do Estado do Amapá, em face dos coeficientes individuais de participação dos estados e do Distrito Federal no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) para o exercício de 2024, fixados pela Decisão Normativa - TCU 203, de 22/3/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 292 do RI/TCU, conhecer da contestação apresentada pelo Governo do Estado do Amapá para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia do presente acórdão para o Governo do Estado do Amapá, à Procuradoria-Geral do Estado do Amapá e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. apensar os presentes autos ao TC Processo 003.596/2023-0 , que trata do cálculo dos coeficientes de participação dos estados e do Distrito Federal no FPE para o exercício de 2024 (Decisão Normativa - TCU 203/2023).